Tribunal: TJDFT
Processo: 0734311-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734311-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA GUGEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Visto etc., A controvérsia preliminar recursal cinge-se em aferir se a parte agravante faz jus ao pedido de antecipação de tutela para suspender ou limitar a cobrança de parcelas de empréstimos bancários pactuados entre as partes, a percentual razoável e proporcional. A autora, ora agravante, afirma que o pagamento dos empréstimos efetivados está consumindo a totalidade da sua remuneração A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.86973/SP, sob o prisma dos recursos repetitivos (Tema 1.085), e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Embora o Tema 1085 tenha se dado em julgamento para empregados celetistas, regidos por regime distinto ao dos servidores públicos, como a matéria possui a mesma identidade, se exige a mesma razão de decidir quando do ajuizamento por servidores públicos de ações sobre o referido tema, sendo certo que o fato de a matéria ser definida em instrumento normativo diverso não interfere na finalidade processual pretendida pela Corte Superior de Justiça Destarte, conclui-se que não fora comprovada a probabilidade do direito da agravante. Releva notar que os autos de origem ainda revelam que a autora além do salário de servidora pública, também recebe sucessivos "pix" (ID 133902926), o que conduz a premissa que possui outra renda para sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. P. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora